Tribunal: TJSP
Processo: 2107415-42.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a ausência de justa causa, porquanto as provas foram obtidas mediante violação de domicílio, além falta dos requisitos autorizadores, já que a segregação provisória está escorada unicamente na reincidência do paciente, o qual possui endereço fixo e ocupação lícita. Inviabilidade. Ab initio, diferentemente

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a ausência de justa causa, porquanto as provas foram obtidas mediante violação de domicílio, além falta dos requisitos autorizadores, já que a segregação provisória está escorada unicamente na reincidência do paciente, o qual possui endereço fixo e ocupação lícita. Inviabilidade. Ab initio, diferentemente do alegado pela impetrante, não se vislumbra, por ora, a alegada violação de domicílio, pois, segundo as informações constantes nos autos, a abordagem veicular e a busca domiciliar foram realizadas a partir de fundadas suspeitas, notadamente um Informe Criminal, além do prévio e notório conhecimento, pelos policiais, de que o local é ponto de tráfico de drogas, assim como pela posterior localização de um simulacro de arma de fogo no interior do veículo. Não fosse isso, vale observar que a aventada ilegalidade das provas obtidas é questão que enseja dilação probatória, cabendo ao magistrado a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, a existência de eventual mácula dentro do contexto fático em que se deu a abordagem do paciente, o que torna intangível, nesse momento, qualquer análise por esta relatoria, sobretudo na estreita via do presente remédio heroico. Outrossim, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pela variedade de entorpecentes apreendidos (23,7 g entre ecstasy, metanfetamina e cocaína), como também pelo simulacro de arma de fogo encontrado, além de sua constatada reincidência delitiva, cuja prática ora imputada se deu durante o gozo de livramento condicional, elementos esses sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, não restou comprovado, pela documentação acostada aos autos, que o paciente integre grupos de risco ou que a unidade prisional onde se encontra cautelarmente custodiado não esteja tomando as medidas necessárias para a prevenção do Covid-19. Ordem denegada.